Tribunal: TJDFT
Processo: 0746687-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO. EDITAL DE LEILÃO. OMISSÃO DE ÔNUS E DÉBITOS VEICULARES. COMPROMETIMENTO DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. ANULAÇÃO DO ATO EXPROPRIATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo arrematante contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de anulação de arrematação de veículo realizada no bojo de cumprimento de sentença de obrigação alimentar. O Agravante sustenta a existência de vício insanável no edital por, em tese, ter “mascarado” débitos veiculares pendentes (multas, licenciamento e estadias) que, inclusive, superam o valor da avaliação do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a omissão no edital de leilão acerca dos débitos veiculares detalhados nos autos em data anterior à hasta pública seria suficiente para justificar a anulação da arrematação; e (ii) se a tramitação do feito sob segredo de justiça e a discrepância entre os débitos omitidos e o valor de avaliação do bem autorizam a mitigação da irretratabilidade da arrematação prevista no art. 903 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 886, VI, do CPC, o edital de leilão deve prever a existência de ônus, recursos ou processos pendentes sobre os bens a serem leiloados, a fim de garantir a transparência e a segurança jurídica do procedimento.
4. Na espécie, embora o edital aponte expressamente a responsabilidade do arrematante pelos encargos tributários, multas, comissão de leiloeiro e demais débitos eventualmente incidentes sobre o bem, a menção ao fato de que inexistiria nos autos informações sobre “débito veicular” contribuiu para o equívoco do arrematante quanto à avaliação do custo de aquisição, mormente quando as informações apresentadas aos autos em 12/06/25, que, inclusive, detalhavam especificamente todos os débitos do veículo, deixaram de ser mencionadas por ocasião da elaboração do edital em agosto/25, induzindo o arrematante a acreditar que o bem estivesse desembaraçado de quaisquer ônus.
5. Desse modo, ainda que constem as informações de que incumbiria ao interessado verificar os débitos incidentes sobre o veículo, na forma do art. 18 da Resolução 236/CNJ, antes das datas designadas para a alienação judicial, bem como a de que o valor do débito seria descontado do valor da arrematação, deveria o edital, em tese, contemplar expressamente as diversas obrigações pendentes de pagamento, como condição para legitimar a responsabilidade do arrematante, destacando a informação de que os débitos do veículo extrapolam o valor da própria avaliação.
6. Adequada, portanto, a desconstituição da arrematação, determinando que sejam devolvidos ao arrematante, ora agravante, os valores depositados, inclusive, a comissão paga ao leiloeiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A omissão de débitos veiculares substanciais no edital de leilão, cujas informações já constavam nos autos antes da alienação, viola o art. 886, VI, do CPC, ensejando a anulação da arrematação.”

--------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 11, 886, VI, 903 e 908, § 1o; CTN, art. 130, parágrafo único; CF/1988, art. 93, IX; Resolução no 236/2016 do CNJ, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.789.930/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16/11/2020; STJ, RMS 33.004/SC, Rel. Min. Castro Meira, j. 27/11/2012.